Tribunal: TJES
Processo: 5001226-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001226-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOYSIO AUGUSTO SIMONASSI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
BLOQUEIO/PENHORA
DE
PROVENTOS/
VENCIMENTOS
.
PERCENTUAL
QUE NÃO COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR
.
POSSIBILIDADE
.

1.
–
O
art. 4º do C
ódigo de Processo Civil
estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

2. - Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação/fonte: DJe 11-02-2021).

3. -
D
ispõe o
art.
833
, IV, do Código de Processo Civil,
que
são impenhoráveis os vencimentos,
os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria,
as
pensões,
os
pecúlios e
os
montepios,
bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e
de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
ressalvado o disposto no § 2º, que exclui a aplicação de tal regra na hipótese de cobrança de prestação alimentícia e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

4
.
–

A
orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de
que “
‘
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
‘família’
(EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
data do julgamento:
03-05-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 06-05-2021).
Aquela colenda
Corte superior de Justiça também já asseverou que “
‘
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
’
(AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020)” (AgInt no REsp 1864197/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
data do julgamento:
21-09-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 24-09-2020).

5
.
–

A ponderação
levada a efeito
no caso dos autos, mormente
sobre
a primazia da satisfação do crédito e a preservação d
a
subsistência
do
devedor e de sua família,

sinalizam o acolhimento das proposições do agravante para
minorar o
percentual de
bloqueio determinado pelo douto juízo
a quo

de 20%
(vinte por cento)
para 1
0
% (
dez
por cento) d
o benefício previdenciário do recorrente.

6
. –
Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001226-19.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE:

ALOYSIO AUGUSTO SIMONASSI
.

AGRAVAD
O
:
BANESTES S. A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
loysio Augusto Simonassi

interp
ôs
agravo de instrumento
em razão
da
respeitável
decisão (id. 7198842 –
fls
.
0
1-2) proferida pela meritíssima Juíza de Direito da
Quarta
Vara Cível d
e Serra,
Comarca
da Capital,

no
cumprimento de sentença na
ação de
reintegração de posse decorrente de contrato de arrendamento mercantil
registrada sob o n.
0011993-
14.
2011.8.08.0048
, proposta
contra el
e e outros dois devedores (SS Transportes Ltda.-ME e Igor Augusto Oliveira Simonassi)
pelo
B
anestes S. A. Banco do Estado do Espírito Santo
,
que
determinou
a penhora
d
o percentual de
2
0% (
vinte
por cento) “do
s valores relativos a proventos de salário da parte executada,
até que seja atingido o valor exequendo [...] de R$ 816.465,88
“
(
id. 7198842 –
fl
.
0
2
)
.

Nas razões do recurso (
id. 7198836 –
fls
.
0
1-1
1
) aleg
ou
o
agravante
, em síntese, que
1) “
a
instituição financeira Agravada, através da petição protocolada às fls. 418/420 dos autos físicos, solicitou o bloqueios
[sic]
fontes de renda do Agravante, na ordem de 30% (trinta por cento), tendo o magistrado acatado tal pedido, mas determinando apenas o bloqueio de 20% (vinte por cento)”
; 2)
há “necessidade de suspensão da decisão proferida pela 4ª Vara Cível de Serra” em razão do “julgamento do Tema 1.230 do STJ”, que irá “estabelecer o alcance da exceção prevista no art. § 2º, do art. 833 do CPC (na qual se enquadra a penhora destes autos), em relação à regra de impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos” (fl. 5);
3)
“já existe outra Decisão em outro processo (em anexo) que já determinou a penhora de 30% (trinta por cento) da pensão do Agravante” (fl. 6); 4)
“diversamente do exposto na petição da instituição Agravada que pediu a penhora da aposentadoria do Agravante, este não recebe a quantia de R$ 173.693,33
(cento e setenta e três mil seiscentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), sendo o valor líquido da sua aposentadoria, conforme documentação em anexo, de R$ 6.495,86 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos)
”
(fls. 6-7); 4) “considerando o desconto deferido pelo e. TRT-ES, na quantia de R$ 1.948,75 (mil novecentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos), sobra para o Agravante a quantia de R$ 4.280,00 (quatro mil duzentos e oitenta reais)” (fl. 7); 5) “caso permaneça a penhora deferida pela 4ª Vara Cível de Serra, que deverá recair sobre o valor já descontado a parcela deferida pela Justiça do Trabalho, esta representará a quantia de R$ 856,00 (oitocentos e cinquenta e seis reais), restando para o Agravante a quantia de R$ 3.424,00 (três mil quatrocentos e cinte e quatro reais)” (fl. 7); 6) “essas duas penhoras representam o percentual de 43% (quarenta e três por cento) do valor total da aposentadoria recebida pelo Agravante, percentual este incompatível com a jurisprudência atual para estes casos, que limita a penhora em 30% (trinta por cento)” (fl. 7);
7) se mantida “tal determinação implicará diretamente na sua subsistência” bem como na de seus dependentes (fl. 7).

Requereu
a reforma da r
espeitável
“Decisão agravada, a fim de que não seja autorizada esta nova penhora na aposentadoria do Agravante”
(id. 7198836, fl. 11).

O art. 4º do Código de Processo Civil estabelece que “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Conforme dispõe o art. 833, inc. IV, do mencionado diploma legal, que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o disposto no § 2º, que exclui a aplicação de tal regra na hipótese de cobrança de prestação alimentícia e em relação às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Considerada a
ratio
de tal disposição legal, é forçoso concluir que qualquer verba percebida com cunho remuneratório pelo trabalho prestado, seja na iniciativa privada ou pública, é dotada da característica da impenhorabilidade, por constituir o meio de subsistência de quem a aufere. A impenhorabilidade do salário e das verbas remuneratórias de natureza equivalente representa manifestação do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da Constituição Federal), valendo lembrar a importância da aplicação da norma-princípio a partir da força normativa da Constituição.

O agravante alegou que há duas penhoras que afetam sua renda, sendo uma decorrente de ação trabalhista (de 30%) e outra, superveniente, deferida na respeitável decisão recorrida (de 20%) para garantida de pagamento de título executivo judicial cuja obrigação não é de natureza alimentar, e que juntas tais contrições representam um abate
no
benefício de aposentadoria dele no equivalente a 43% (quarenta e três por cento), causando prejuízos à manutenção da sobrevivência dele, que terá a receita R$ 6.495,86 (seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) reduzida para R$ 3.424,00 (três mil quatrocentos e cinte e quatro reais)”.

Essas situações fáticas estão aprioristicamente demonstradas nos id. 7198854 (fl. 09), 7198852 (fl. 01-3) id. 7198850 (fl. 01-2) e 7198851 (fl. 01) sendo crível que as duas constrições diretamente no benefício previdenciário do agravante revelam expressiva perda remuneratória a ponto de implicar em prejuízo à subsistência dele e de seus dependentes, porquanto haverá o comprometimento da aposentadoria em valor equivalente a 43% (quarenta e três por cento) do valor total que era originalmente recebido.

A
dívida exequenda não possui natureza alimentar sendo que a penhora do salário (ou proventos) do devedor consiste em excepcionalidade, tanto assim que o colendo Superior Tribunal de Justiça afetou essa matéria no Tema 1.230, no qual será definido o “Alcance da exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”.

Sobre esse julgamento qualificado, a colenda Corte Superior apenas determinou a “suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância” (REsp. 1894973/PR e REsp 2071335/GO), ou seja, referido comando só abarca recursos excepcionais, por isso não implica na suspensão do julgamento do presente agravo de instrumento.

Dito isso, lembro que a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua ‘família’ (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1752642/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 03-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 06-05-2021).

A
demais, aquela colenda Corte
também já asseverou que “
‘
A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
’
(AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020)” (AgInt no REsp 1864197/DF, Rel
ª
. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
data do julgamento:
21-09-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 24-09-2020).

A ponderação
levada a efeito
no caso dos autos, mormente
sobre
a primazia da satisfação do crédito e a preservação d
a
subsistência
do
devedor e de sua família, levam-
me
ao convencimento de
que se deve
minorar o
percentual de
bloqueio determinado pelo douto juízo
a quo

de 20%
(vinte por cento)
para 1
0
% (
dez
por cento) d
o benefício previdenciário do recorrente,
tal como me expressei quando da concessão da tutela de urgência (id. 7259512 – fl. 05).

Dessa maneira, parece
m
-me preservado
s
os dois entendimentos da colenda Corte Superior, no sentido de que

“
a
o interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório” (REsp 1851436/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
09-02-2021,
data da publicação/fonte
DJe 11-02-2021),
e que a
impenhorabilidade dos vencimentos “poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
data da publicação/fonte
DJe 15-12-2023).

No mesmo sentido: STJ -
AgInt no REsp n. 2.098.999/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
data do julgamento

0
3-
0
6-2024,
data da publicação/fonte
DJe
0
6-
0
6-2024.

P
osto isso,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para minorar o percentual de bloqueio determinado pelo douto juízo a quo de 20%
(vinte por cento)
para 10% (dez por cento) do benefício previdenciário do recorrente
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para minorar o percentual de bloqueio determinado pelo douto juízo a quo de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do benefício previdenciário do recorrente.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.